Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO POR EPISÓDIOS REITERADOS COM DELIMITAÇÃO TEMPORAL COMPATÍVEL. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). REDUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu, no contexto dos arts. 5o da Lei n. 11.340/2006 e 2o da Lei n. 14.344/2022, por 7 (sete) crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput, c/c art. 226, II), em continuidade delitiva (CP, art. 71), à pena total de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com indenização mínima de R$ 10.000,00, absolvendo-o quanto à 4a e 5a cadeias de fatos; o Ministério Público requer condenação também por esses episódios (setembro e dezembro de 2023) e a defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena e o afastamento/redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova sustenta a condenação pelos fatos reconhecidos na sentença, diante da alegação defensiva de insuficiência probatória; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite condenação também pelas 4a e 5a cadeias de fatos (setembro e dezembro de 2023); (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria, especialmente na valoração de circunstâncias judiciais e na aplicação da majorante do art. 226, II, do CP; e, (iv) definir o cabimento e o valor da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a palavra da vítima, colhida por depoimento especial, mantém coerência no núcleo do relato e, em crimes sexuais intrafamiliares, assume especial relevância quando harmonizada com outros elementos probatórios, a condenação deve ser mantida.

4. A alegação de fragilidade probatória por ausência de confronto de DNA não se sustenta quando a perícia cumpre a finalidade de indicar materialidade/dinâmica do evento e, ademais, houve recusa defensiva à coleta de material genético de referência para confronto.

5. A dificuldade da vítima em precisar datas e minúcias cronológicas, em contexto de abusos reiterados desde a infância, não impede a individualização probatória dos episódios, sendo suficiente delimitação temporal e circunstancial compatível com a realidade da violência sexual infantil, sob pena de revitimização e indevido descrédito.

6. A exasperação da pena-base encontra suporte em circunstâncias concretas: prática enquanto a vítima dormia, pluralidade de atos libidinosos no mesmo contexto e consequências individualizadas (abalo psicológico, acompanhamento profissional, queda de rendimento escolar e mudança de endereço).
7. A indenização mínima do art. 387, IV, do CPP é cabível e prescinde de instrução específica quanto ao dano moral, mas seu valor deve observar proporcionalidade, razoabilidade e condições econômicas do ofensor, admitindo redução do montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, 226, II, 33, § 2o, “a”, e § 3o, 69, 71; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 5o; Lei n. 14.344/2022, art. 2o; LC 64/1990; Portaria Conjunta 60/2013 (TJDFT).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070432, 0737374-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 01/12/2025, DJe 02/12/2025; STJ, Tema 983; STJ, AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; STJ, Tema 1.202 (repetitivo).